Tribunal: TRF3
Processo: 5000632-12.2020.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
42/689)

5000632-12.2020.4.03.6113

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000632-12.2020.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REGINA MARIA DE JESUS PIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. POSTO DE COMBUSTÍVEL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E BENZENO. AGENTE CANCERÍGENO. PPP QUE PREVALECE SOBRE PERÍCIA POR SIMILARIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 STJ. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com extinção parcial sem resolução do mérito por falta de interesse de agir quanto a um dos períodos. A segurada objetiva o reconhecimento da especialidade de períodos em indústria calçadista e postos de combustível, com a consequente concessão do benefício e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia; (ii) configuração do interesse de agir ante o prévio requerimento administrativo e contestação de mérito; (iii) possibilidade de reconhecimento da especialidade na indústria de calçados por analogia; (iv) validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) frente a laudo pericial indireto (por similaridade) desfavorável em postos de combustível; (v) direito à reafirmação da DER e opção pelo melhor benefício; e (vi) caracterização de dano moral pelo indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa, sendo despicienda a realização de novas diligências que apenas retardariam a prestação jurisdicional.

O interesse de agir está configurado quando há prévio requerimento administrativo e o INSS apresenta contestação de mérito (Tema 350 STF). Afastada a extinção sem mérito, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) para julgamento imediato.

Até 28/04/1995, a atividade na indústria de calçados permite o reconhecimento da especialidade por analogia ao código 2.5.7 do Decreto no 53.831/1964 ("Indústria de Couros"). Além disso, o PPP juntado comprova o agente físico ruído acima dos limites legais para o período.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos e benzeno em postos de combustíveis enseja o reconhecimento da especialidade. O benzeno, agente comprovadamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), possui avaliação qualitativa, sendo que a eficácia de EPI/EPC não afasta a insalubridade.

O PPP, por ser elaborado com base nas condições reais e específicas do ambiente de trabalho goza de presunção de veracidade e deve prevalecer sobre laudo pericial por similaridade que apresente conclusão divergente.

É admitida a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a jubilação no curso do processo (Tema 995 STJ). Havendo preenchimento de requisitos para diferentes modalidades (Aposentadoria por Idade e por Tempo de Contribuição), deve-se assegurar a opção pelo benefício mais vantajoso em liquidação.

O indeferimento administrativo de benefício, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, constituindo-se em exercício do direito de resistência da autarquia baseado em interpretação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer períodos especiais, determinar a reafirmação da DER e facultar a opção pelo benefício mais vantajoso. Inversão do ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) idôneo, que atesta a exposição a agentes nocivos, prevalece sobre as conclusões de laudo pericial por similaridade ou indireto. 2. A atividade em postos de combustíveis, mesmo em funções administrativas, enseja o cômputo especial se comprovada a exposição a vapores de hidrocarbonetos e benzeno por documento idôneo. 3. É dever do julgador facultar à segurada a opção pelo melhor benefício implementado no curso da ação, mediante a reafirmação da DER."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; CPC, art. 1.013, § 3o, I e art. 373, I; Lei 8.213/91, art. 57; EC 103/2019, arts. 15, 16, 18, 19 e 26; Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, Tema 995 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000632-12.2020.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REGINA MARIA DE JESUS PIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por REGINA MARIA DE JESUS PIRES contra sentença (Id 264416643) que, em ação objetivando o reconhecimento de períodos especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (DER 08/11/2019), extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao intervalo de 12/10/1976 a 16/03/1977 por ausência de interesse de agir, e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de tempo especial (tanto pelo enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 quanto pela exposição a agentes nocivos), de concessão de aposentadoria e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id 264416646), a apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial por similaridade em relação às empresas inativas, sustentando que o segurado não pode ser prejudicado pela inexistência atual da empresa, pela falta de documentação ou por erros e omissões na confecção de laudos e formulários. No mérito, defende o interesse de agir no período extinto, a viabilidade do enquadramento por categoria profissional na indústria de calçados/couro até 1995 e o reconhecimento da atividade especial nos demais períodos com base nos documentos dos autos, pugnando pela inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões do INSS e sem manifestação do Ministério Público Federal sobre o mérito, os autos foram encaminhados a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Cerceamento de Defesa

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial por similaridade em relação às empresas inativas, sustentando que o segurado não pode ser prejudicado pela inexistência do local de trabalho, falta de documentação ou erros na confecção de laudos e formulários.

A preliminar deve ser rejeitada. Embora a recorrente alegue prejuízo, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos — composto por diversos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e laudo pericial por similaridade já realizado — é suficiente para o deslinde da causa. A anulação do feito para nova perícia retardaria injustificadamente a prestação jurisdicional, sendo que os elementos existentes permitem, como se verá adiante, a reforma da sentença em favor da segurada em diversos pontos, garantindo a proteção previdenciária pretendida sem a necessidade de reabertura da instrução.

Do Interesse de Agir

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao intervalo de 12/10/1976 a 16/03/1977, por entender que o documento que retrataria a exposição a agentes nocivos não foi objeto de prévia apreciação pelo INSS.

O entendimento comporta reforma. Conforme o decidido pelo STF no RE 631.240 (Tema 350), o interesse de agir está configurado quando o INSS apresenta contestação de mérito ou quando o benefício já foi indeferido na via administrativa, como ocorre no presente caso. O prévio requerimento do benefício é suficiente para abrir a via judicial para a discussão de todos os períodos e provas pertinentes.

Assim, afasto a extinção sem resolução do mérito e, com fulcro na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), passo ao julgamento do mérito deste período.

MÉRITO

Atividade Especial

A questão em debate cinge-se ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pela parte autora, para fins de concessão de aposentadoria.

A comprovação do tempo de serviço especial rege-se pela legislação vigente à época da sua prestação, em observância ao princípio tempus regit actum.

A Constituição Federal, no artigo 201, § 1o, determina que a contagem diferenciada do tempo de serviço é admitida quando o trabalho é exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A legislação infraconstitucional, por sua vez, estabeleceu critérios distintos ao longo do tempo:

1. Até 28/04/1995 (Lei no 9.032/95), admitia-se o enquadramento por categoria profissional (presunção de nocividade) ou por exposição a agentes nocivos (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79).

2. A partir de 29/04/1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria, exigindo-se a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente.

3. A partir de 06/03/1997 (Decreto no 2.172/97), passou-se a exigir laudo técnico para agentes físicos como o ruído.

4. A partir de 01/01/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser o documento histórico-laboral do trabalhador, reunindo dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, tornando-se o instrumento padrão exigido para a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos (Instrução Normativa INSS/DC no 96/2003).

Análise Probatória

Indústria de Calçados (período de 12/10/1976 a 16/03/1977)

Até 28/04/1995, a especialidade pode ser reconhecida por enquadramento em categoria profissional. As atividades na indústria de calçados (sapateiro, costureiro, auxiliar de produção) guardam analogia com o código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 ("Indústria de Couros"), conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

Além disso, convém destacar que no período questionado o PPP de ID 264416540 comprova a exposição a ruído de 85 dB, patamar superior ao limite de 80 dB vigente à época, o que reforça a natureza especial por agente físico, além do enquadramento profissional.

Dessa forma, reconheço como especial o labor no período de 12/10/1976 a 16/03/1977 na indústria calçadista.

Atividades em Postos de Combustíveis

A exposição aos agentes químicos "benzeno, etanol, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante", enquadrados nos códigos 1.2.11, Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Anote-se que o benzeno é classificado como agente comprovadamente cancerígeno, integrando o Grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), instituída pela Portaria Interministerial no 9/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, encontra-se listado no Anexo 13 da NR-15 do mesmo Ministério. Por essa razão, a avaliação da exposição ocorre de forma exclusivamente qualitativa, de modo que a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que considerados eficazes, não afasta o reconhecimento do período como especial.

Ademais, nos termos do § 2o do art. 68 do Decreto no 8.123/2013, que alterou o Decreto no 3.048/99, a exposição habitual e permanente a agentes químicos com potencial cancerígeno enseja o cômputo diferenciado do tempo de serviço, independentemente da concentração.

O fato de a autora trabalhar na área administrativa em nada altera a solução da controvérsia, uma vez que a atividade desenvolvida em posto de gasolina é considerada insalubre para fins de contagem de tempo de especial, seja no serviço externo, como frentista ou lavador de carros, seja em serviço interno, a exemplo do operador de caixa, gerente, auxiliar administrativo, entre outras funções, desde que comprovado o risco ao agente químico por documento idôneo.

No que tange aos vínculos em postos de gasolina, a análise dos PPPs coligidos aos autos revela:

1. Auto Posto Bagres (01/09/1981 a 31/01/1984)

O PPP de ID 264416518 (pág. 31/33) atesta a exposição qualitativa, habitual e permanente a gases e combustíveis (hidrocarbonetos aromáticos), mesmo na função de auxiliar administrativo, o que enseja o reconhecimento da especialidade.

2. Auto Posto Lava Jato (02/04/1984 a 20/11/1984 e 01/04/1985 a 23/11/1987)

O PPP de ID 264416518 (pág. 37/39) comprova a exposição qualitativa, habitual e permanente a gases e combustíveis (hidrocarbonetos aromáticos), na função de auxiliar administrativo, que também enseja o reconhecimento da especialidade.

Aqui há de se fazer uma ressalva, tendo em vista a divergência entre o formulário PPP apresentado pela empresa Posto Lava Jato e o laudo pericial realizado por similaridade em razão da ausência de LTCAT.

Em regra, a apresentação do PPP dispensa a juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), bem como a realização de nova perícia, pois presume-se que o formulário foi preenchido com base em laudo técnico idôneo. No entanto, o juízo sentenciante entendeu necessária a prova pericial por similaridade ante a ausência, nos autos, de LTCAT do Auto Posto Lava Jato.

Enquanto o PPP juntado aos autos (ID 264416518 - pág. 37/39) atesta expressamente a exposição da autora ao agente nocivo gases e combustíveis (hidrocarbonetos aromáticos), com exposição qualitativa, habitual e permanente, o expert judicial concluiu pela ausência de nocividade em diligência realizada em estabelecimento distinto (ID 264416572). Sobre o ponto, deve prevalecer a informação contida no PPP. Isso porque o referido documento foi elaborado com base nas condições reais e específicas do ambiente de trabalho do segurado onde prestava o serviço. Ademais, o reconhecimento da nocividade pela própria empregadora constitui prova idônea, dotada de presunção de veracidade, a qual não pode ser elidida por perícia indireta (por similaridade), que constitui mera estimativa técnica baseada em layout que podem não reproduzir fielmente a realidade enfrentada pela autora.

3. Auto Posto Galo Branco (02/05/2002 em diante)

Para os períodos a partir de 29/04/1995, a legislação passou a exigir a comprovação da exposição permanente aos agentes nocivos.

Para os períodos compreendidos entre 02/05/2002 a 13/05/2013 e 01/06/2013 a 01/08/2018, o PPP de ID 264416544 indica ruído inferior aos limites legais e não descreve exposição a agentes químicos que permitam o enquadramento, devendo ser mantida a natureza comum.

Análise do Tempo de Contribuição

A soma dos períodos estritamente especiais reconhecidos nesta decisão não atinge os 25 anos necessários para a Aposentadoria Especial (Art. 57 da Lei 8.213/91).

Após a aplicação da conversão dos períodos reconhecidos como especiais pelo multiplicador 1.2 e a respectiva soma aos períodos de tempo comum, apurou-se que a parte autora contava, na data do requerimento administrativo (08/11/2019), com 29 anos, 04 meses e 21 dias de contribuição.

Considerando que a legislação previdenciária exige o mínimo de 30 anos de contribuição para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à segurada mulher na data da DER, verifica-se que o requisito temporal não foi preenchido.

Da Reafirmação da DER e do Direito ao Melhor Benefício (Tema 995 do STJ)

Conforme a análise técnica dos tempos de serviço e contribuição, verifica-se que a segurada, embora não tenha implementado os requisitos na DER original (08/11/2019), preencheu as condições para a jubilação no curso do processo, autorizando a reafirmação da DER (Tema 995 do STJ).

Em 08/11/2021, a autora implementou os requisitos para a Aposentadoria por Idade (Art. 18, EC 103/2019), com coeficiente de 80%.

Prosseguindo na contagem, em 17/05/2024, a segurada também implementou os requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição pelas regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019 (Artigos 15, 16 e 19).

É importante ressaltar que, nesta modalidade e data, o benefício não é integral. Conforme o regramento do art. 26, § 2o, da EC 103/2019, o coeficiente de cálculo apurado é de 92% (60% base + 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição, totalizando 31 anos de tempo comum apurado).

Diante da coexistência de direitos, deve ser assegurado à parte autora o direito de optar, em fase de liquidação, pela modalidade de benefício que lhe for financeiramente mais vantajosa, considerando tanto o coeficiente de cálculo quanto as datas de início de pagamento (DIB) distintas.

Danos Morais

No que tange ao pleito de indenização por danos morais constante da petição inicial, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). A mera existência de pretensão resistida, consubstanciada no indeferimento do benefício na via administrativa, não é elemento constitutivo de dano moral a ser reparado.

O ato da autarquia, embora revertido judicialmente, baseou-se em sua interpretação da legislação e das provas então disponíveis, não se afigurando, por si só, ilícito ou abusivo a ponto de ensejar indenização.

Dos Consectários Legais dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios

Diante do provimento parcial do recurso e da sucumbência do INSS na maior parte da pretensão, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão (Súmula 111 do STJ).

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação da parte autora para (i) reconhecer como especial os períodos de 12/10/1976 a 16/03/1977; 01/09/1981 a 31/01/1984; 02/04/1984 a 20/11/1984 e 01/04/1985 a 23/11/1987, determinando sua averbação e conversão (fator 1.2); (ii) reconhecer o direito à Aposentadoria, mediante a reafirmação da DER, facultando à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso entre a Aposentadoria por Idade (DIB em 08/11/2021, coeficiente de 80%) e a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (DIB em 17/05/2024, coeficiente de 92%); e, (iii) condenar o INSS ao pagamento das prestações vencidas a partir da respectiva DER reafirmada, com correção monetária, juros de mora (Manual de Cálculos da JF) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até este acórdão (Súmula 111/STJ).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. POSTO DE COMBUSTÍVEL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E BENZENO. AGENTE CANCERÍGENO. PPP QUE PREVALECE SOBRE PERÍCIA POR SIMILARIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 STJ. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com extinção parcial sem resolução do mérito por falta de interesse de agir quanto a um dos períodos. A segurada objetiva o reconhecimento da especialidade de períodos em indústria calçadista e postos de combustível, com a consequente concessão do benefício e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia; (ii) configuração do interesse de agir ante o prévio requerimento administrativo e contestação de mérito; (iii) possibilidade de reconhecimento da especialidade na indústria de calçados por analogia; (iv) validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) frente a laudo pericial indireto (por similaridade) desfavorável em postos de combustível; (v) direito à reafirmação da DER e opção pelo melhor benefício; e (vi) caracterização de dano moral pelo indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa, sendo despicienda a realização de novas diligências que apenas retardariam a prestação jurisdicional.

O interesse de agir está configurado quando há prévio requerimento administrativo e o INSS apresenta contestação de mérito (Tema 350 STF). Afastada a extinção sem mérito, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) para julgamento imediato.

Até 28/04/1995, a atividade na indústria de calçados permite o reconhecimento da especialidade por analogia ao código 2.5.7 do Decreto no 53.831/1964 ("Indústria de Couros"). Além disso, o PPP juntado comprova o agente físico ruído acima dos limites legais para o período.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos e benzeno em postos de combustíveis enseja o reconhecimento da especialidade. O benzeno, agente comprovadamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), possui avaliação qualitativa, sendo que a eficácia de EPI/EPC não afasta a insalubridade.

O PPP, por ser elaborado com base nas condições reais e específicas do ambiente de trabalho goza de presunção de veracidade e deve prevalecer sobre laudo pericial por similaridade que apresente conclusão divergente.

É admitida a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a jubilação no curso do processo (Tema 995 STJ). Havendo preenchimento de requisitos para diferentes modalidades (Aposentadoria por Idade e por Tempo de Contribuição), deve-se assegurar a opção pelo benefício mais vantajoso em liquidação.

O indeferimento administrativo de benefício, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, constituindo-se em exercício do direito de resistência da autarquia baseado em interpretação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer períodos especiais, determinar a reafirmação da DER e facultar a opção pelo benefício mais vantajoso. Inversão do ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) idôneo, que atesta a exposição a agentes nocivos, prevalece sobre as conclusões de laudo pericial por similaridade ou indireto. 2. A atividade em postos de combustíveis, mesmo em funções administrativas, enseja o cômputo especial se comprovada a exposição a vapores de hidrocarbonetos e benzeno por documento idôneo. 3. É dever do julgador facultar à segurada a opção pelo melhor benefício implementado no curso da ação, mediante a reafirmação da DER."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; CPC, art. 1.013, § 3o, I e art. 373, I; Lei 8.213/91, art. 57; EC 103/2019, arts. 15, 16, 18, 19 e 26; Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, Tema 995 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação da parte autora para (i) reconhecer como especial os períodos de 12/10/1976 a 16/03/1977; 01/09/1981 a 31/01/1984; 02/04/1984 a 20/11/1984 e 01/04/1985 a 23/11/1987, determinando sua averbação e conversão (fator 1.2); (ii) reconhecer o direito à Aposentadoria, mediante a reafirmação da DER, facultando à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso entre a Aposentadoria por Idade (DIB em 08/11/2021, coeficiente de 80%) e a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (DIB em 17/05/2024, coeficiente de 92%); e, (iii) condenar o INSS ao pagamento das prestações vencidas a partir da respectiva DER reafirmada, com correção monetária, juros de mora (Manual de Cálculos da JF) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até este acórdão (Súmula 111/STJ)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão